Tribunal: STF
Processo: HC 213969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.4.2022 por Kleber Ubirajara da Rosa, advogado, em benefício de Lester Vanio Custódio Júnior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.4.2022, denegou o Habeas Corpus n. 706.737/SC.



O caso



    2. Consta da inicial que, em 22.6.2021, o paciente foi preso temporariamente pela apontada prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    A prisão temporária foi convertida em preventiva. 



    O Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e outros corréus. A inicial acusatória foi recebida pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis (Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023), que negou pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. 



    3. Pleiteando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5051166-11.2021.8.24.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal catarinense. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO EXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUPOSTOS BONS PREDICADOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 706.737/SC, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 1º.4.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO COVA FUNDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 



    Writ conhecido em parte e, nessa parte, ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3). 



    5. A decisão denegatória do Habeas Corpus n. 706.737/SC é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta “não existir qualquer elemento especial a indicar a necessidade da prisão preventiva em desfavor do paciente, salvo aqueles elementos próprios do tipo penal avençado” (fl. 14, e-doc.1).



    Argumenta que não teriam sido apresentados fatos contemporâneos quanto ao paciente, mas “ainda assim sua prisão preventiva foi decretada e mantida após a apresentação de sua resposta à acusação” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Anota estar-se “diante de manutenção de prisão preventiva lastreada em fatos supostamente praticados no final do ano de 2019, inexistindo qualquer elemento moderno a justificar a medida extrema” (fl. 21, e-doc. 1).



    Ressalta que a decisão pela qual decretada a custódia cautelar “foi comum para todos os investigados, muito mais voltada a salvaguarda da ordem pública do que propriamente a contribuir para as investigações” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o impetrante o conhecimento do presente remédio heroico para: 



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC e, posteriormente, pelo E. STJ, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente até julgamento final do writ; 



    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de se reconhecer não existirem elementos contemporâneos a justificar a prisão preventiva em desfavor do paciente, substituindo-se, caso se entenda necessário, por medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 26-27, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.4.2022, denegou o Habeas Corpus n. 706.737/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5051166-11.2021.8.24.0000 e a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 706.737/SC, ato apontado como coator. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na decisão do Superior Tribunal de justiça.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora